Tribunal: TJMT
Processo: 1029999-50.2023.8.11.0015
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029999-50.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ANTONIA VIEIRA DE CARVALHO RODRIGUES - CPF: 008.808.481-70 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO E DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE SINOP-MT. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. CUSTEIO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE HOME CARE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO. NEGO PROVIMENTO ao recurso do ESTADO DE MATO GROSSO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do MUNICÍPIO DE SINOP-MT

I. CASO EM EXAME
Recursos de apelação interpostos pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Sinop contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação cominatória e indenizatória, condenando-os solidariamente a custear o consumo de energia elétrica relacionado à manutenção do serviço de
home care
utilizado pela autora, bem como a restituir valores eventualmente pagos desde sua implantação, além de determinar que a concessionária de energia se abstivesse de interromper o fornecimento da unidade consumidora autônoma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se a competência para julgamento da causa é do Juizado Especial da Fazenda Pública ou da Vara da Fazenda Pública; (ii) estabelecer se o direcionamento da obrigação deve observar as regras de repartição de competências entre os entes federativos; (iii) determinar o marco inicial para restituição de valores pagos pela autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório, pois impôs obrigação de fazer ao poder público sem proveito econômico de valor certo e líquido, conforme entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Tema 1313.

4.

Não procede a alegação de incompetência do juízo comum, pois nas ações que buscam prestações de saúde de uso contínuo e sem prazo determinado, a condenação não apresenta liquidez nem contornos suficientes que permitam estabelecer sua incapacidade de superar o teto de 60 salários-mínimos.

5.

O custeio do consumo de energia elétrica decorrente do uso dos equipamentos de home care disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde é de responsabilidade dos entes estatais, pois tal obrigação está incluída na assistência à saúde.

6.

Embora a responsabilidade dos entes federativos seja solidária, conforme Tema 793 do STF, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências.

7.

O serviço de
home care
classificado como de "Alta Complexidade 05 (com ventilação mecânica)" é de responsabilidade primária do Estado, conforme Portaria GM nº 1556/2002, cabendo aos Municípios apenas a atenção básica de saúde.

8.

A restituição de valores desembolsados pela parte autora somente é devida a partir da intimação dos entes federativos acerca da liminar proferida nos autos, e não desde o início do atendimento domiciliar.

9.

Os honorários advocatícios em demandas prestacionais na área da saúde devem ser fixados por apreciação equitativa, não servindo o valor da prestação em saúde como base de cálculo, conforme Tema 1313 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE
NEGO PROVIMENTO ao recurso do ESTADO DE MATO GROSSO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do MUNICÍPIO DE SINOP-MT: estabelecer a data de intimação dos entes federativos acerca da liminar como marco inicial da obrigação de restituição; direcionar primariamente as obrigações ao Estado de Mato Grosso; determinar a alteração da titularidade da unidade consumidora para o ente estadual; e fixar os honorários por apreciação equitativa.

Tese de julgamento:

1.

A responsabilidade solidária dos entes federativos pelo direito à saúde não impede o direcionamento primário da obrigação conforme as regras de repartição de competências.

2.

O custeio da energia elétrica indispensável ao funcionamento de equipamentos médicos em regime de Home Care de alta complexidade deve ser direcionado primariamente ao Estado.

3.

É legítima a determinação judicial de alteração da titularidade da unidade consumidora para o Estado, com encaminhamento das faturas à Secretaria de Estado de Saúde.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, arts. 496, caput e inciso I, 927, III; Portaria GM nº 1556/2002; Portaria GM nº 1785/2003.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178 (Tema 793); STJ, REsp nº 2.169.102-AL (Tema 1313); TJMT, AI nº 1022545-35.2021.8.11.0000; TJMT, N.U 1004003-91.2022.8.11.0045.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO e pelo MUNICÍPIO DE SINOP-MT contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública de Sinop-MT, que julgou procedentes os pedidos formulados por ANTONIA VIEIRA DE CARVALHO RODRIGUES em ação cominatória e indenizatória também ajuizada em face da ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

A decisão impugnada condenou os entes públicos, solidariamente, a arcarem com os custos do consumo de energia elétrica decorrente da utilização do serviço de
home care
pela autora, determinando a manutenção da unidade consumidora autônoma instalada em outubro de 2023 para mensuração deste consumo. Determinou, ainda, que a ENERGISA se abstivesse de interromper o fornecimento de energia desta unidade consumidora, além de condenar os entes públicos a restituírem à parte autora eventuais valores pagos referentes ao consumo de energia elétrica pelos aparelhos do
home care
, a partir de outubro de 2023, data do início do referido atendimento médico.

Em suas razões recursais, o MUNICÍPIO DE SINOP-MT sustenta que não pretende sua exclusão da lide ou isenção de responsabilidade solidária, mas apenas o direcionamento da obrigação para o ente verdadeiramente responsável pelo tratamento, conforme as regras de repartição de competência. Argumenta que, por se tratar de serviço de alta complexidade, o cumprimento inicial da obrigação deve ser direcionado ao Estado, ficando o Município responsável apenas em caso de descumprimento pelo primeiro. Subsidiariamente, requer que os honorários advocatícios sejam direcionados exclusivamente ao Estado, por entender que não deu causa à demanda.

Por sua vez, o ESTADO DE MATO GROSSO alega, preliminarmente, a incompetência do juízo, sustenta que o processo deveria tramitar no Juizado Especial da Fazenda Pública, por envolver valor inferior a 60 salários-mínimos. No mérito, argumenta que houve incorreta aplicação dos Enunciados do CNJ e da jurisprudência do STF quanto ao direcionamento municipal, defendendo que o custeamento de energia elétrica para fins de home care caracteriza-se como de baixo custo, enquadrando-se nas atribuições municipais. Sustenta, ainda, que a autora possui capacidade financeira para arcar com os custos da energia elétrica, conforme demonstrado pela propriedade de veículos e imóvel. Subsidiariamente, alega a impossibilidade fática de mudança extrajudicial da titularidade da unidade consumidora, por ser atribuição exclusiva da ENERGISA. Por fim, requer o afastamento da condenação em honorários advocatícios.

A parte autora apresentou contrarrazões aos recursos, oportunidade em que, pugna pelo desprovimento de ambos.

A Procuradoria Geral de Justiça, manifestou-se pelo conhecimento da remessa necessária, com retificação parcial da sentença para: (i) estabelecer a data de intimação dos entes federativos acerca da liminar proferida nos autos como marco inicial da obrigação de restituição de valores; (ii) direcionar primariamente as obrigações ao Estado de Mato Grosso; (iii) determinar a alteração da titularidade da unidade consumidora específica do home care para o ente estadual, com encaminhamento das faturas à secretaria estadual de saúde; e (iv) arbitrar a verba de sucumbência por apreciação equitativa, dando-se provimento parcial aos recursos voluntários.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Conforme relatado, trata-se de Recurso de apelação interposto pelo Município de Sinop e Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação cominatória e indenizatória ajuizada por Antônia Vieira de Carvalho Rodrigues em desfavor de ambos e da ENERGISA Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Inicialmente, reconheço que a sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório, nos termos do art. 496, caput e inciso I, do CPC, uma vez que impôs obrigação de fazer ao poder público — prestação sanitária — sem proveito econômico de valor certo e líquido.

Como bem pontuado pelo Ministério Público, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1313 (REsp nº 2.169.102-AL), firmou entendimento de que nas ações que buscam prestações de saúde, o conteúdo econômico da prestação não se transfere ao patrimônio do autor, de modo que o objeto da prestação não pode ser considerado valor da condenação ou proveito econômico obtido.

Portanto, não se aplica a dispensa de reexame necessário prevista no art. 496, § 3º, do CPC, devendo a sentença ser submetida à confirmação por este Tribunal.

O Estado de Mato Grosso sustenta que o processo deveria tramitar no Juizado Especial da Fazenda Pública, por envolver valor inferior a 60 salários-mínimos.

A preliminar não merece acolhimento.

Conforme o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Tema 1313, nas ações que buscam prestações de saúde, a decisão judicial concretiza o dever estatal de garantia do direito à saúde, mas o objeto da prestação sanitária não configura valor da condenação ou proveito econômico obtido pelo vencedor da demanda.

Ademais, mesmo que o conteúdo econômico da prestação sanitária pudesse ser considerado para fins de definição do juízo competente, nos casos em que se almeja a dispensação de tratamento, insumos ou produtos de uso contínuo e sem prazo final determinado, como se verifica neste caso, a condenação não apresenta liquidez nem contornos suficientes que permitam estabelecer a sua incapacidade de superar o referido teto.

Além disso, como bem observado pelo Ministério Público, a parte autora chegou a distribuir o feito perante o Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop, porém, houve declínio para a Vara Especializada da Fazenda Pública em virtude de sua conexão com o processo nº 1022018-67.2023.8.11.0015, onde havia sido proferida a ordem liminar de disponibilização do serviço de
home care.

Portanto, rejeito a preliminar de incompetência do juízo.

A Constituição Federal, em seu art. 196, estabelece que "
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
".

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178 (Tema 793 da repercussão geral), fixou a tese de que "
os entes da Federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
".

No caso em análise, restou demonstrado que a autora sofre de sequela neurológica de anoxia cerebral prolongada após parada cardiorrespiratória, associada a insuficiência respiratória aguda grave prévia, estando sob a dependência integral de terceiros e necessitando de acompanhamento multidisciplinar e uso diário de equipamentos eletrônicos.

Em razão dessa condição, nos autos da ação cominatória nº 1022018-67.2023.8.11.0015, foi concedida tutela de urgência determinando ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Sinop que disponibilizassem o atendimento via
home care
, cujo serviço foi implementado em 04/10/2023.

Na presente ação, a autora relata que após a instalação dos aparelhos, em cumprimento à referida medida liminar, houve expressiva elevação da conta de energia elétrica de sua residência, que apresentava um valor médio de R$ 300,00 (trezentos reais) e passou para mais de mil reais, colocando em risco a manutenção do atendimento de saúde em razão da falta de condições para arcar com valores tão elevados.

É pacífico o entendimento deste Tribunal de que
"o custeio do consumo de energia elétrica decorrente do uso dos equipamentos de home care disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde é de responsabilidade dos entes estatais, pois tal obrigação está incluída na assistência à saúde, obrigação constitucional solidária dos entes públicos" (AI nº 1022545-35.2021.8.11.0000, rel. Desª Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, DJe 28/9/2022).

Portanto, não subsiste equívoco na sentença em condenar o Estado de Mato Grosso e o Município de Sinop-MT a custearem o consumo de energia elétrica indispensável ao adequado funcionamento do serviço de
home care
.

Embora a responsabilidade dos entes federativos seja solidária, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793, estabeleceu que "
compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
".

No mesmo sentido, o Enunciado nº 60 da II Jornada de Direito da Saúde do CNJ dispõe que "
a responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento".

No caso em análise, verifica-se que o serviço de
home care
foi classificado como de "Alta Complexidade 05 (com ventilação mecânica)", sendo prestado por empresa diretamente contratada pelo ente público estadual, que, por sua vez, relacionou diversos aparelhos eletrônicos envolvidos no atendimento da paciente.

Assim, considerando que a controvérsia reside na dispensação de insumo essencial ao tratamento domiciliar imposto em autos diversos, serviço esse que foi classificado como de Alta Complexidade e, inclusive, está sendo providenciado pelo Estado de Mato Grosso, a obrigação deve ser inicialmente direcionada a este mesmo ente público.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal:

"DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). CUSTEIO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DESNECESSIDADE DE INCLUSÃO DO MUNICÍPIO NO POLO PASSIVO. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA TITULARIDADE DA UNIDADE CONSUMIDORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] IV. Dispositivo e tese 7. Recurso parcialmente provido para determinar a mudança da titularidade da unidade consumidora UC n. 6/3352837-3 para o Estado de Mato Grosso, com encaminhamento das faturas à Secretaria de Estado de Saúde, mantida, no mais, a sentença recorrida. Tese de julgamento: "1. A responsabilidade solidária dos entes federativos pelo direito à saúde não impõe a inclusão de todos no polo passivo, podendo a ação ser ajuizada contra qualquer deles isoladamente. 2. O custeio da energia elétrica indispensável ao funcionamento de equipamentos médicos em regime de Home Care integra o tratamento de alta complexidade e deve ser direcionado ao Estado. 3. É legítima a determinação judicial de alteração da titularidade da unidade consumidora para o Estado, com encaminhamento das faturas à Secretaria de Estado de Saúde, a fim de garantir a continuidade e eficiência da execução da obrigação." (N.U 1004003-91.2022.8.11.0045, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/10/2025, Publicado no DJE 24/10/2025)

Portanto, merece provimento o recurso do Município de Sinop-MT neste ponto, para que a obrigação seja direcionada primariamente ao Estado de Mato Grosso, sem prejuízo da responsabilidade solidária do Município em caso de descumprimento pelo ente estadual.

No que tange à efetivação da obrigação de fazer, o Estado de Mato Grosso alega a impossibilidade fática de mudança extrajudicial da titularidade da unidade consumidora.

Contudo, como bem observado pelo Ministério Público, nenhuma determinação foi estabelecida nesse sentido na sentença. Entretanto, deve ser acolhido o pleito para que seja determinada essa transferência, justamente em razão da maior efetividade para garantia da regularidade dos pagamentos sem necessidade de sucessivas intervenções judiciais.

Assim, deve ser determinada a alteração da titularidade da unidade consumidora específica do
home care
para o Estado de Mato Grosso, com encaminhamento das faturas à Secretaria de Estado de Saúde, em razão da maior efetividade para garantia da regularidade dos pagamentos sem necessidade de sucessivas intervenções judiciais e da omissão da sentença em confirmar a decisão liminar neste ponto.

A sentença condenou os entes públicos a restituírem à parte autora eventuais valores pagos referentes ao consumo de energia elétrica pelos aparelhos do
home care
, a partir do mês de outubro de 2023, data do início do referido atendimento médico.

Contudo, a obrigação acessória de custeio da energia elétrica foi imposta somente nestes autos, quando do deferimento da tutela de urgência compelindo a concessionária de energia a instalar uma unidade consumidora autônoma sob a titularidade do ente estadual.

Consequentemente, o ressarcimento de eventuais valores desembolsados pela parte autora em razão do descumprimento dessa medida se mostra devido, mas não a restituição desde o início do atendimento domiciliar, uma vez que "o ressarcimento de despesas médicas particulares somente é possível quando há negativa formal do Estado ou autorização judicial prévia.

Portanto, deve ser estabelecida a data de intimação dos entes federativos acerca da liminar proferida nestes autos como marco inicial da obrigação de restituição de valores.

A sentença arbitrou o pagamento dos honorários sucumbenciais em 10% sobre o proveito econômico obtido, dividido igualmente entre os demandados.

Contudo, como já mencionado, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1313, firmou entendimento de que "
o valor da prestação em saúde não serve como base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais
".

Dessa forma, impositiva a revisão do encargo para que se conforme à orientação superior, nos termos do art. 927, III do CPC, devendo os honorários serem fixados por apreciação equitativa.

Considerando que a obrigação principal deve ser direcionada primariamente ao Estado de Mato Grosso, conforme as regras de repartição de competências, e que o serviço de
home care
está sendo prestado por empresa diretamente contratada pelo ente estadual, os honorários advocatícios também devem ser direcionados primariamente ao Estado.

Não prospera, contudo, a tentativa do Município de Sinop-MT de se eximir totalmente dos ônus sucumbenciais, uma vez que é solidariamente responsável pela obrigação e foi acionado pela parte autora para que também a concretizasse. Logo, seja pela sucumbência, seja pela causalidade, escorreita a imposição da verba honorária de sucumbência a ambos os entes federativos, mas com direcionamento primário ao Estado.

Ante o exposto, em reexame necessário, RETIFICO PARCIALMENTE a sentença para:

1.

Estabelecer a data de intimação dos entes federativos acerca da liminar proferida nestes autos como marco inicial da obrigação de restituição de valores;

2.

Determinar o direcionamento primário das obrigações ao Estado de Mato Grosso, sem prejuízo da responsabilidade solidária do Município de Sinop-MT em caso de descumprimento;

3.

Determinar a alteração da titularidade da unidade consumidora específica do
home care
para o Estado de Mato Grosso, com encaminhamento das faturas à Secretaria de Estado de Saúde;

4.

Fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser suportado primariamente pelo Estado de Mato Grosso, sem prejuízo da responsabilidade solidária do Município de Sinop em caso de descumprimento.

Em consequência, NEGO PROVIMENTO ao recurso do ESTADO DE MATO GROSSO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do MUNICÍPIO DE SINOP-MT, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025